Tribunal: TJMT
Processo: 1000630-22.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000630-22.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Condomínio]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), DOMINGOS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 361.802.891-15 (AGRAVANTE), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), ADELIA DE FATIMA SILVEIRA - CPF: 581.579.481-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO COM PEDIDO DE LIMINAR PARA ARBITRAMENTO DE ALUGUEL – USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL POR UM DOS EX-CÔNJUGES – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE URGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Em autos de ação de extinção de condomínio, a não concessão da tutela de urgência, para fixação de aluguel, revela-se medida acertada, quando não se tem por caracterizado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1000630-22.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

DOMINGOS LOPES DE OLIVEIRA

AGRAVADA:

ADELIA DE FATIMA SILVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DOMINGOS LOPES DE OLIVEIRA
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr.

Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
,

que, nos autos da
Ação de Extinção de Condomínio nº. 1039983-94.2023.8.11.0003
ajuizada em face de

ADELIA DE FATIMA SILVEIRA
, indeferiu a tutela de urgência, em que se almejava liminarmente o arbitramento de aluguel a ser pago pela requerida no importe não inferior a um salário-mínimo, até a efetiva venda do imóvel objeto da dissolução da união estável ou que seja o mesmo desocupado.

Em suas razões recursais, o agravante assinala que viveu em união estável com a agravada “
por 31 (trinta e um) anos e deste relacionamento não nasceram filhos
” (sic), e que após desentendimentos foi reconhecida e dissolvida a união estável de forma litigiosa através do processo sob nº. 1002322-81.2023.8.11.0003, que tramitou junto a 2ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis – MT.

Explana que “
ficara acordado que a residência do casal seria partilhada de forma igualitária, sendo 50% para cada, inclusive já está registrado na matrícula do imóvel, que ambos são os proprietários. No entanto, a Sra. Adélia, ora Agravada, está usufruindo exclusivamente do imóvel desde o divórcio
” (sic).

Informa que a casa precisa ser avaliada para que ambos entrem em consenso a respeito do valor de venda, todavia, a agravada tem colocado empecilho para avaliação, bem como impede que interessados adentrem no imóvel para possível aquisição.

Sustenta que “
o bem imóvel comum ao ex-casal está sendo a moradia da ex-cônjuge virago, desta forma até que haja a venda do imóvel e a partilha do mesmo, o proprietário que reside no imóvel tem o dever de pagar aluguéis para o outro que não está na posse do bem”
(sic). Ressalta, inclusive, que a agravada está na posse exclusiva do imóvel há quase 3 (três) anos desde a separação e partilha do bem.

Afirma que “
o presente pedido NÃO CARACTERIZA CONDUTA IRREVERSÍVEL, como elencado pelo juízo a quo, não conferindo, portanto, nenhum dano a parte contrária, visto que essa já fez gozo exclusivo por 03 (três) anos, sem repassar qualquer valor que seja ao Agravante
” (sic).

Anuncia que “
o valor indicado pelo Agravante é de no mínimo um salário-mínimo hoje no importe de R$ 1.412,00 (um mil, quatrocentos e doze reais), que revela-se razoável diante do valor de mercado
” (sic).

Ressalta que “
os danos suportados são também evidentes, pois o Agravante está impossibilitado de perceber frutos do imóvel que também é seu, bem como administrar seu patrimônio para evitar maiores prejuízos devido à má conservação/perecimento e desvalorização do imóvel
” (sic).

Menciona que “
não há que se falar em necessidade de contraditório prévio, posto que os fatos são cristalinos e estão mais do que provados nos autos e não fixar aluguéis no caso concreto é o mesmo que legitimar o enriquecimento ilícito da Agravante em detrimento do Agravado
” (sic).

Com estes argumentos, requer o provimento do recurso para que seja arbitrado um aluguel no valor não inferior a um salário-mínimo atual de R$1.412,00 (um mil, quatrocentos e doze reais), a ser pago pela agravada até a efetiva venda do imóvel, ou que o imóvel desocupado (Id. 198358157).

A almejada tutela recursal foi por mim
indeferida
em 19/01/2024, conforme decisão de Id. 198557688.

A agravada não apresentou contraminuta, consoante certificado no Id. 204178682.

O agravante é beneficiário da assistência judiciária, consoante certificado no Id. 198368173.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
por
DOMINGOS LOPES DE OLIVEIRA
ajuizou a ação de extinção de condomínio em desfavor de
ADELIA DE FATIMA SILVEIRA
, alegando que viveu em união estável com a requerida por 31 (trinta e um) anos, sendo que o reconhecimento e dissolução da união estável se deu através do processo nº. 1002322-81.2023.8.11.0003 que tramitou junto a 2ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis – MT.

Explana que ficou acordado que a residência do casal seria partilhada de forma igualitária (50% para cada), e que a requerida agravada usufruiria exclusivamente do imóvel até a venda.

Argumenta que
há quase 3 (três) anos desde a separação e partilha do bem as partes não entram em acordo quanto ao valor do imóvel, e a requerida agravada impede que a casa seja avaliada ou apresentado a terceiros interessados na aquisição.

Em decorrência disso, postulou, em sede de tutela de urgência, o arbitramento de aluguel a ser pago pela requerida agravada no importe não inferior a um salário-mínimo, até a efetiva venda do imóvel objeto da dissolução da união estável ou a sua desocupação.

Todavia, o Magistrado na origem indeferiu o pedido, nos referidos termos:

“(...)

No que tange ao pedido de tutela antecipada, como se sabe, para ser concedida, a antecipação requer, ordinariamente, a presença dos pressupostos genéricos ‘prova inequívoca’ e ‘verossimilhança das alegações’.

O primeiro deles consiste na prova robusta, ou seja, com boa dose de credibilidade, que conduz o julgador a um juízo de probabilidade a respeito do quanto se alega.

Já a verossimilhança se consubstancia num juízo que viabilize alcançar uma verdade provável a respeito dos fatos articulados e da subsunção destes ao preceito normativo invocado.

Além desses dois requisitos, deve existir também a reversibilidade dos efeitos do provimento antecipatório; bem como a exposição do requerente a um iminente dano grave, de difícil ou impossível reparação.

No caso, compulsando os autos, verifico que os argumentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, observa-se que a tutela pretendida em caráter antecipatório não restou demonstrado o iminente dano, portanto, uma vez não preenchidos os requisitos e incabível a concessão neste presente momento, vez que, necessário se faz a dilação probatória acerca dos fatos alegados pela parte autora.

Ademais, levando-se em consideração que o reconhecimento de eventual conduta indevida da ré, é preciso pelo menos aguardar o contraditório para que se possa ter um quadro probatório minimamente conclusivo sobre a existência da prática ilícita que, em tese, poderia dar respaldo à tutela de urgência pleiteada.

Ilustro:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEIS –- TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - REQUISITOS INDEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - A matéria esgrimada exige nítida dilação probatória, pois é necessário se averiguar, com a maior probabilidade de acerto possível, se a parte agravada detém mesmo a posse exclusiva do imóvel, como alega a agravante, e até mesmo o valor dos aluguéis. III - Demais disso, a partilha do imóvel foi realizada em 09.05.2019 e, desde então, o agravado aparentemente usufrui sozinho do imóvel, fato que, pela falta de contemporaneidade, desacredita qualquer alegação de urgência. (TJ-MT 10143359220218110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 17/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2022)(destaquei)

Agravo de instrumento. Ação de extinção de condomínio e alienação de bem comum indivisível c.c. arbitramento de aluguel. Tutela de urgência voltada à fixação de aluguel pelo uso exclusivo do imóvel pelo ex-marido. Indeferimento. Inconformismo. Não provimento. Não preenchimento dos requisitos autorizadores à concessão da tutela de urgência, no que diz respeito ao risco de dano grave ou de difícil reparação, aptos a justificar a concessão de medida excepcional. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 22330928220228260000 Mogi das Cruzes, Relator: Piva Rodrigues, Data de Julgamento: 16/05/2023, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2023) (destaquei)

Posto isso,
INDEFIRO o pedido em questão
. (...)”

Pois bem. Realço não desconhecer que, na hipótese de utilização exclusiva de propriedade objeto de condomínio, é legalmente prevista a possibilidade de cobrança de aluguéis, nos termos do que dispõe o art. 1.319 do CC,
in verbis
:

“Art. 1.319 Cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou.”

Contudo, no caso
sub judice
, porque ausente o preenchimento dos requisitos disciplinados pelo art. 300 do CPC, o indeferimento da tutela de urgência revela desfecho acertado.

Isso porque não há elementos que demonstrem a urgência ou o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação necessários para a concessão da tutela antecipada.

Além disso, no caso de procedência da ação, a obrigação retroagirá à data da citação, de modo que não há risco de prejuízo para a parte recorrente.

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Casa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS –
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA
–
REQUISITOS DO ART. 300 CPC AUSENTES
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Embora possível a fixação de aluguéis pela utilização de bem deixado pelo autor da herança exclusivamente por um dos herdeiros, o que é admitido pelo STJ (AgInt no AREsp 889.672/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 10/03/2017), não há provas robustas acerca da alegação quanto ao impedimento da venda do imóvel por parte do referido agravado, a qual pode ser realizada inclusive pelo meio judicial (art. 725, IV, e art. 730 do CPC). Ausente evidência concreta e objetiva de que há perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não servindo para tal finalidade alegação de que o requerido não vem arcando os tributos incidentes sobre o imóvel.
Para além do prejuízo financeiro, não há nada de concreto ou plausível demonstrando a urgente necessidade da fixação de aluguel pela utilização exclusiva do bem por apenas um deles, ônus que inclusive poderá ser compensado futuramente por ocasião da partilha do produto obtido com a venda do imóvel
. Mostra-se prudente, nesta esfera de cognição sumária, aplicar o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de elementos para formação de sua convicção.”
(N.U 1006626-35.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2023, Publicado no DJE 18/06/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEIS
-
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA
- REQUISITOS INDEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - A matéria esgrimada exige nítida dilação probatória, pois é necessário se averiguar, com a maior probabilidade de acerto possível, se a parte agravada detém mesmo a posse exclusiva do imóvel, como alega a agravante, e até mesmo o valor dos alugueis. III -
Demais disso, a partilha do imóvel foi realizada em 09.05.2019 e, desde então, o agravado aparentemente usufrui sozinho do imóvel, fato que, pela falta de contemporaneidade, desacredita qualquer alegação de urgência.
”

(N.U 1014335-92.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022)

No mais, convém dizer que o pleito de desocupação do imóvel deverá ser apreciado no mérito da ação de extinção do condomínio ou após a citação da requerida agravada na origem, ocasião em que o Magistrado encontrará melhores elementos para apurar os fatos noticiado pelo requerente, ora agravante.

Assim, considerando faltar os pressupostos para concessão de tutela antecipada, não comporta modificação a decisão agravada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024